Tribunal: TJDFT
Processo: 0741913-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Rosa Número do processo: 0741913-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, indeferiu a suspensão do leilão eletrônico designado para os dias 29 de setembro de 2025 e 2 de outubro de 2025. Eis o teor do ato decisório (ID 250533783 autos de referência): DECISÃO Nada a prover quanto às petições ID 249705008 e 250404568, pois o edital já foi retificado a contento. Não há que se falar na suspensão do leilão designado, uma vez que a oportunidade para que o executado realizasse o parcelamento previsto no art. 916 do CPC está preclusa. Aguarde-se pela realização do leilão. Paranoá/DF, 19 de setembro de 2025 12:06:14. FABIO MARTINS DE LIMA Juiz de Direito Alega o agravante, em síntese, que o edital de leilão (ID 249594040) é nulo por omitir a existência de ações judiciais relevantes, como a ação revisional no 0706306-11.2024.8.07.0008 e o agravo de instrumento no 0731732-15.2025.8.07.0000, além de fato superveniente consistente na exceção de suspeição protocolada contra o magistrado prolator da decisão atacada (ID 250659492). Sustenta que tais omissões comprometem a segurança jurídica e a transparência do ato expropriatório, justificando a concessão da medida liminar. É o breve relatório. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Na espécie, embora o agravante alegue urgência em razão da proximidade da data do leilão, não se verifica situação de risco iminente e irreversível que justifique a atuação excepcional do juízo plantonista. O pedido de suspensão do leilão já foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, que indeferiu a medida sob o fundamento de que o edital foi retificado a contento (ID 250533783), não havendo demonstração inequívoca de ilegalidade ou nulidade flagrante que autorize a intervenção imediata. Além disso, conforme se verifica do ID 219117206, o deferimento da alienação, em leilão eletrônico judicial, dos direitos possessórios sobre o imóvel localizado na DF-250, KM 2,7, Etapa I, Conjunto S, Casa 39, Condomínio Mansões Entre Lagos, Itapoã/DF, foi autorizado em 28 de novembro de 2024. Desde então, o recorrente tenta, sem sucesso, tumultuar o processo, na tentativa vã de suspender o leilão, segundo se observa do édito de ID 245300008, na qual o juiz singular negou o pedido de suspensão, bem como houve negativa do pleito em sede recursal (ID 245940232). Ademais, a alegação de existência de ações judiciais pendentes e de exceção de suspeição não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar o fumus boni iuris necessário à concessão da tutela de urgência, especialmente em sede de plantão. Não há prova de que tais fatos comprometam de forma substancial a validade do leilão ou que sua realização acarrete dano irreparável ao agravante. A suspeição constitui meio de afastamento do juiz da causa por lhe faltar imparcialidade. Essa medida possui caráter excepcional, motivo pelo qual deve ser minimamente embasada em argumentos lógico-jurídicos hábeis a justificá-la, o que não é o caso dos autos. O agravante busca rediscutir questões já definitivamente resolvidas ou que aguardam regular resolução, formulando argumentos que denotam mero inconformismo com as decisões judiciais que lhe foram desfavoráveis. A prolação de éditos contrários aos interesses dele, nos limites do exercício da função jurisdicional, não gera por si só a suspeição. A simples alegação, desprovida de fundamentação jurídica plausível, tampouco de indícios mínimos de ocorrência, muito menos de justa causa, apenas denota um certo interesse em forçar um cenário de suspeição do magistrado. Além disso, relembre-se que a atuação do juízo plantonista deve ser pautada pela estrita observância dos requisitos legais e regimentais, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural. Assim, de uma análise perfunctória, própria desta fase, não está plenamente delineado a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Feitas as devidas comunicações e observadas as cautelas de praxe, encaminhem-se os autos ao eminente Relator Fernando Habibe, no horário normal de expediente, a quem cumprimento de modo cordial. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2025 11:31:56. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Relator Plantonista